Tribunal: TJDFT
Processo: 0741969-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741969-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO PERICLES VIEIRA CAMPOS IMPETRANTE: MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Manoel Aguimon Pereira Rocha, em favor de THIAGO PERICLES VIEIRA CAMPOS, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, alegando a coação ilegal que teria consistido no indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente. Afirma o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista no artigo 121, §2o, II, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal, pois, no dia 29/05/2020, por volta de 14h, Thiago Pericles Vieira Campos, de forma livre e consciente, com intenção de matar ou, ao menos, assumindo o risco, previamente ajustado e em unidade de desígnios com Moisés Vieira Da Silva, efetuou golpes de faca contra a vítima Renato Souza Cabral, produzindo-lhe lesões. Alega que, no dia dos fatos, o paciente estava no exercício de trabalho lícito e regular, não tendo saído de casa para praticar nenhuma infração penal. Diz que, em depoimento prestado em audiência, o paciente declarou ter cometido um erro, sem jamais ter intenção de matar alguém e, ainda, pediu efusivas desculpas à vítima, em cristalina demonstração de arrependimento e de que não é criminoso nato que possa apresentar qualquer risco para a coletividade. Sustenta que a prisão é desnecessária por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, ter trabalho lícito e família. Afirma que, diferente do alegado na decisão impugnada, por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 10/09/2020, surgiram fatos novos e relevantes aptos a afastar a medida cautelar, incluindo-se a imprescindibilidade de seu exercício laboral para o sustento de sua família e a demonstração de que não há qualquer risco à ordem pública e nem a eventual possibilidade de o paciente envolver-se em novo fato criminoso. Ressalta que a complexidade da causa não é fundamento idôneo para imposição de constrição de liberdade de nenhum indivíduo e que os fatos descritos nos autos não demonstram gravidade que justifique a privação do paciente, por serem inerentes ao próprio tipo penal. Requer, ao final, que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID: Num. 19980077, ante a necessidade de resguardo da ordem pública devido a periculosidade do paciente e a gravidade do crime. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora por ofício datado de 27/09/2020 (ID: Num. 20101565) A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do Habeas Corpus, em parecer de ID: Num. 20324926, ante a reiteração de pedido. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus deve ser inadmitido, conforme pleiteado pela douta Procuradoria de Justiça. Consoante se extrai dos autos, o paciente, denunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2o, II, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado -, teve, em 29/05/2020, a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular. Não concordando com a decisão do Juiz singular, a defesa impetrou o habeas corpus n.o 0716086-38.2020.8.07.0000 que foi distribuído a este Relator, oportunidade em que foram exaustivamente analisados os requisitos da prisão cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis) e as demais alegações em favor do paciente, inclusive a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, sendo que foi denegada a ordem há pouco mais de dois meses (acórdão no 1261890). Confira-se a ementa: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FUTIL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Além da gravidade concreta do caso, evidenciada pelo seu modo de execução retratado, que já constitui alto grau de periculosidade formulado, soma-se ainda o fato de que o motivo do crime seria discussão em razão de valores em pagamento para abastecimento de combustível contra o frentista. 2. Configurada a necessidade da prisão preventiva em razão das circunstâncias nas quais a tentativa do homicídio foi praticada, quais sejam, ter ocorrido no local de trabalho da vítima, mediante múltiplas facadas e espancamento, revelando-se a gravidade concreta do crime. 3. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1261890, 07160863820208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em seguida, a defesa do paciente entrou com pedido de relaxamento da prisão, alegando que surgiram fatos novos e relevantes aptos a afastar a medida cautelar, incluindo-se a imprescindibilidade de seu exercício laboral para o sustento de sua família e a demonstração de que não há qualquer risco à ordem pública e nem a eventual possibilidade de o paciente envolver-se em novo fato criminoso. Contudo, o Juízo singular indeferiu o pedido de relaxamento da prisão por não constar nos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva. Novamente não concordando com a decisão do Juiz singular, a defesa impetrou o presente habeas corpus sob a alegação de que surgiram fatos novos e relevantes aptos a afastar a medida cautelar. Pois bem. A alegação de que há informações novas nos autos, demonstradas em audiência, no sentido de que o paciente não é uma pessoa perigosa e que se encontra extremamente arrependido ou, ainda, que é imprescindível o seu exercício laboral, não são suficientemente robustas para justificar a admissão da ordem. Isso porque, para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório, o que não ocorreu no presente caso. No caso, em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, não resta demonstrada alteração fática, nos termos do art. 316 do CPP, que justificasse a modificação do julgamento do habeas corpus n.o 0716086-38.2020.8.07.0000 que manteve a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC que converteu da prisão em flagrante em preventiva. Vale lembrar que, além da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, o juiz, ao decretar a prisão preventiva do paciente, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e sua periculosidade social, tendo em conta o modus operandi do crime cometido e as circunstâncias que o envolvem, pois, supostamente, o paciente, em conluio com outro denunciado, foi ao trabalho da vítima e efetuou vários golpes de faca contra a vítima. Ora, o impetrante não trouxe qualquer fato forte o suficiente a justificar tal revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Desse modo, mostra--se necessária a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, pelas mesmas razões fáticas já defendidas no habeas corpus n.o 0716086-38.2020.8.07.0000. Nesse contexto, conforme se verifica do habeas corpus anterior, nenhum fato novo há a amparar o pleito em favor do paciente, uma vez que esta Relatoria já examinou o pedido relacionado ao constrangimento ilegal, entendendo que, diante das circunstâncias concretas do fato, da gravidade do crime e da periculosidade do paciente, a prisão preventiva torna-se necessária. Portanto, considerando que foi impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo aos mesmos fatos, no qual foi denegada a ordem anteriormente, tem-se que o presente habeas corpus deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus, pois se trata de reiteração do habeas corpus no 0716086-38.2020.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela 2a Turma Criminal do E. TJDFT (acórdão no 1261890), sendo que não foi demonstrada a existência de nenhum fato novo a amparar o novo pleito em favor do paciente. Publique-se. Intimem-se. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília, 9 de outubro de 2020 10:07:03. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador